Tribunal: TJES
Processo: 5024193-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024193-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: THIAGO CARVALHO DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL (BUSER). ATRASO SIGNIFICATIVO NO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA CONFIGURADA (TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO). DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO À SEGURANÇA EM PERÍODO NOTURNO NO RIO DE JANEIRO, ALÉM DE REPERCUSSÃO NO COMPROMISSO PROFISSIONAL DA COAUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA RATIFICADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida (Buser Brasil Tecnologia Ltda.) contra a Sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais de reparação por danos materiais e morais decorrentes de atraso no cumprimento de contrato de transporte intermunicipal/interestadual. A recorrente pugna pela reforma integral do julgado para afastar as condenações ou, eventualmente, reduzir a verba indenizatória fixada a título de danos extrapatrimoniais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) a legitimidade e o dever jurídico de indenizar da plataforma Buser decorrente de falha estrutural e operacional na execução do transporte fretado; (ii) a subsistência de nexo causal e o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva da cadeia de consumo; (iii) a efetiva caracterização de danos materiais reembolsáveis; (iv) a configuração de lesão a direito da personalidade apto a chancelar a reparação por danos morais; e (v) a adequação do patamar indenizatório estipulado na origem face aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O exame da matéria fática e probatória revela o pleno acerto do juízo originário. Conforme remansosa jurisprudência, as empresas que intermedeiam a venda de bilhetes ou agenciamento de transporte rodoviário por meio de aplicativos tecnológicos integram a cadeia de fornecedores, respondendo de forma solidária e independente de culpa por atrasos e desamparos ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC). Restou incontroverso que os autores amargaram longa espera de três horas pelo ônibus de madrugada em local de notória insegurança pública na cidade do Rio de Janeiro, o que ensejou despesas adicionais com alimentação e acarretou atraso no cumprimento do expediente trabalhista da coautora. O dano material veio respaldado por comprovantes fiscais e os danos morais sobressaem in re ipsa em face do manifesto descaso, da quebra de expectativa e do risco à integridade psíquica criado. O arbitramento indenizatório imposto na instância primeira coaduna-se perfeitamente com o caráter punitivo-pedagógico da medida, vedado o enriquecimento sem causa. Por conseguinte, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 22 do CDC; Arts. 186, 737 e 927 do Código Civil; Arts. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Thiago Carvalho de Araujo e Thaynah Souza Loyola em face de Buser Brasil Tecnologia Ltda.

Em síntese, os autores alegaram na petição inicial que contrataram a plataforma ré para a realização de transporte rodoviário regular partindo do Rio de Janeiro/RJ (Leblon) no dia 15/06/2025 às 20h50min, com previsão de chegada a Vitória/ES às 06h15min da manhã seguinte. Contudo, relatam que houve falha grave e injustificada, eis que o veículo atrasou aproximadamente 3 (três) horas para se apresentar no local de embarque, deixando-os desamparados à própria sorte no período noturno em via pública. Asseveraram que o atraso ensejou gastos materiais inesperados com alimentação e fez com que chegassem ao destino final com idêntico atraso, acarretando prejuízos aos seus compromissos e fazendo a coautora chegar atrasada ao trabalho. Pugnaram pela restituição dos danos materiais e condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou peça de contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob a tese de que atua como mera plataforma de intermediação tecnológica, não sendo a transportadora efetiva do trecho. No mérito da defesa, alegou a ausência de responsabilidade civil em decorrência de fato de terceiro ou força maior pelo atraso sistêmico do tráfego, inexistência de ato ilícito apto a gerar reparação material e sustentou que o evento configura mero aborrecimento cotidiano desprovido de lesão aos direitos de personalidade, requerendo a improcedência integral.

O Juiz de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade com fulcro na responsabilidade solidária da cadeia de consumo, acolheu os pleitos inaugurais e proferiu sentença de procedência, condenando a Buser a ressarcir a quantia de R$ 45,10 a título de danos materiais, além do montante de cunho indenitário fixado para reparar os danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 8.000,00.

Inconformada, a ré manejou o presente Recurso Inominado, aduzindo as mesmas matérias ventiladas em sede defensiva, com enfoque no afastamento de sua culpa, na carência de comprovação do abalo anímico e na necessidade imperiosa de minoração da verba indenizatória moral.

Instados a se manifestar, os autores/recorridos apresentaram tempestivamente contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos de apelo da ré e pleiteando a manutenção integral da sentença combatida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Sem preliminares pendentes de análise, passa-se diretamente ao exame do mérito.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento, impondo-se a confirmação integral da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do permissivo estatuído pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A matéria controvertida encontra perfeito amparo normativo nos postulados do Código de Defesa do Consumidor. A premissa de irresponsabilidade levantada pela empresa Buser cai por terra ante a aplicação inequívoca da teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). Ao formatar, intermediar e lucrar substancialmente com as viagens rodoviárias em parceria com frotas de fretamento, a plataforma assume perante o vulnerável o dever de garantia, segurança e pontualidade, não podendo transferir os fortuitos internos da atividade econômica ao consumidor.

Restou solidamente comprovado o atraso de mais de três horas na madrugada carioca em local de embarque aberto. O receio iminente com a segurança pública e a completa ausência de canal ágil de suporte por parte da ré transmutam o inadimplemento contratual em nítida violação à dignidade e tranquilidade dos passageiros, configurando o dano moral de maneira cristalina. Outrossim, o atraso gerou reflexos deletérios na esfera profissional da segunda requerente.

O ressarcimento material atende exatamente ao desfalque sofrido e comprovado. Quanto ao valor fixado a título de danos morais pelo juiz sentenciante, este atendeu com maestria os critérios informadores da reparação civil, ponderando a extensão do gravame, o porte financeiro da fornecedora e o escopo dissuasório da sanção, razão pela qual não comporta redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)